Tribunal: STF
Processo: HC 252590
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de não conhecimento do writ e da inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. O recorrente sustenta nulidade da ação penal originária, alegando que a quebra de sigilo telefônico foi deferida sem fundamentação adequada.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico estava devidamente fundamentada; e (ii) verificar se o habeas corpus é meio processual adequado para a análise da legalidade da medida invasiva.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico possui fundamentação mínima e adequada, tendo sido embasada em elementos concretos extraídos da investigação, em conformidade com a manifestação do Ministério Público.



4. A fundamentação sucinta ou per relationem não caracteriza nulidade, desde que contenha elementos para justificar a medida, conforme entendimento consolidado no Tema 339 da Repercussão Geral do STF.



5. O habeas corpus não se presta ao reexame da qualidade ou profundidade de provas que embasaram a decisão judicial, por envolver matéria fático-probatória incompatível com a via eleita.



6. A jurisprudência do STF reconhece a licitude da interceptação telefônica e da quebra de sigilo quando minimamente fundamentadas, não sendo exigida análise pormenorizada de todos os argumentos da defesa.



7. Os argumentos do agravo regimental limitam-se a reiterar a impetração original, sem apresentar novos elementos que infirmem a decisão recorrida.



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; art. 93, IX. RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.08.2010 (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, ARE 1426922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.12.2024; STF, RHC 131267, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; STF, HC 156154 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018; STF, HC 127050 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.10.2018.